Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-50.2016.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. JARDINS MANGUEIRAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS EXIGIDAS E PAGAS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao ressarcimento do valor pago pelo autor a título de taxas condominiais, referentes a período anterior à entrega das chaves.
2. A pretensão autoral está consubstanciada na ocorrência de enriquecimento sem causa como premissa para alicerçar o pedido de repetição do indébito e, portanto, o prazo prescricional a ser considerado é o trienal, nos termos no inciso IV do §3o do artigo 206 do CC. Precedente: Turma de Uniformização do Juizado Especial — acórdão 1275192.
3. Considerando que os valores desembolsados ocorreram no período de dezembro/2011 a novembro/2012, e ajuizada a presente demanda somente em 05/10/2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
4. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de mérito acolhida.